Tribunal: STF
Processo: RHC 224803
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Bruno Marroni Batista dos Santos e Janaina Eckel, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 764.389/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Alegam os recorrentes, em linhas gerais, que, em sendo favoráveis em sua maioria as circunstâncias judiciais do art. 59, estariam preenchidos os requisitos necessários à substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.



    Requerem, ao final, “o provimento do presente recurso, a fim de que sejam substituídas as penas privativas de liberdade impostas a ambos os paciente por penas alternativas, nos termos em que postulado na exordial”. 



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso, no caso, o regime semiaberto, pois embora a pena imposta tenha sido inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a presença de circunstância judicial desfavorável, com a pena-base fixada acima do mínimo legal, justifica o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. 



    2. A despeito da oposição de embargos declaratórios, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foi apreciada pelo Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se sobre o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (Grifos nossos).



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar a questão da substituição das penas dos recorrentes, eis que não foi enfrentada pelo Tribunal de origem.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, colhe-se da sentença condenatória (edoc 12) que, ao decidir a questão posta neste recurso, a ilustre magistrada de primeira instância deixou de determinar a substituição das penas impostas a ambos os recorrentes diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis na fase do art. 59 do Código Penal.



    Desse modo, não se vislumbra constrangimento ilegal na decisão do juízo processante, que se valeu do inciso III do art. 44 do Código Penal para vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente